Tribunal: TJDFT
Processo: 0745409-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745409-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: EDEGAR STECKER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante (Geraldo Vilela Couto) para regularizar sua representação processual, pois tenha embora juntado aos autos o substabelecimento Id. 65483605 - pág. 3, outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso, não há nos autos procuração outorgada pelo Recorrente aos advogados substabelecentes, mas tão somente a procuração Id. 65483605 - pág. 1, da qual não consta substabelecimento. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora